Tribunal: TJES
Processo: 5008515-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008515-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA VEICULOS LTDA

AGRAVADO: SAMYRA DE SOUZA CRUZ e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS SNIPER E CNIB. DEVER DE COOPERAÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS PELO DEVEDOR. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de ação monitória que tramita há mais de dez anos, indeferiu os pedidos de utilização dos sistemas SNIPER e CNIB, de intimação dos devedores para indicação de bens à penhora e de adoção de medidas coercitivas atípicas (suspensão de CNH, passaporte, cartões de crédito e proibição de licitar).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a legalidade e a necessidade da utilização dos sistemas institucionais SNIPER e CNIB para a localização de ativos; (ii) estabelecer se o devedor possui o dever de indicar bens à penhora sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça; e (iii) determinar se a aplicação de medidas coercitivas atípicas é cabível na ausência de indícios de ocultação de patrimônio ou de padrão de vida luxuoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A efetividade da tutela jurisdicional e o princípio da razoável duração do processo autorizam o uso de ferramentas tecnológicas institucionais para a localização de bens, independentemente do esgotamento de diligências privadas.

O sistema SNIPER centraliza e cruza informações de diversas bases de dados, servindo como instrumento institucional de apoio ao Judiciário que agiliza a pesquisa patrimonial.

A decretação de indisponibilidade de bens via CNIB constitui medida legítima para garantir a eficácia da execução, amparada pelo dever de busca da máxima efetividade da execução no interesse do credor.

O princípio da cooperação processual impõe ao executado o dever de transparência patrimonial, obrigando-o a indicar bens sujeitos à penhora quando intimado, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

A adoção de medidas coercitivas atípicas possui caráter subsidiário e exige a demonstração de indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável e o oculta.

A mera inércia ou insucesso da execução, sem prova de fraude ou ocultação de bens, não justifica medidas restritivas de direitos pessoais, as quais assumiriam caráter meramente punitivo em violação ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A utilização dos sistemas CNIB e SNIPER é medida legítima e proporcional em processos executivos, especialmente quando as tentativas tradicionais de localização de bens resultam infrutíferas.

O princípio da cooperação processual autoriza a intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora, sob as sanções do art. 774, V, do Código de Processo Civil.

A aplicação de medidas coercitivas atípicas requer indícios objetivos de capacidade financeira e ocultação patrimonial, sob pena de ofensa ao postulado da proporcionalidade estrita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 6º, 139, IV, 774, V, 797 e 805; Provimento CNJ nº 39/2014.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5941; TJES, AI nº 5007295-67.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 2024; TJES, AI nº 5015372-02.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível; TJES, AI nº 5007297-37.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo, por meio do qual pretende
PIANNA VEÍCULOS LTDA
(Agravante, CNPJ: 27.152.628/0001-69), ver reformada a decisão (ID 53950297) que, em sede de
AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N.º 0012919-78.2013.8.08.0030
, indeferiu os pedidos de pesquisa patrimonial e de adoção de medidas executivas atípicas.

Irresignada, a Agravante sustenta, em síntese:
(i)
A possibilidade jurídica e a necessidade do uso do sistema
SNIPER
(Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), não havendo exigência de esgotamento de outros meios para sua utilização, em prol da efetividade da execução.
(ii)
O cabimento da ordem de indisponibilidade de bens dos Agravados via
CNIB
(Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) como medida cautelar e coercitiva, em consonância com o art. 139, inc. IV, do CPC;
(iii)
O dever dos Agravados de serem
intimados para apresentar bens à penhora
, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V, do CPC), ante a inércia e o insucesso das buscas;
(iv)
A constitucionalidade e a pertinência das medidas coercitivas atípicas, como a
proibição de participar em licitações públicas
, a
suspensão da CNH
, a
apreensão do Passaporte
e a
suspensão dos Cartões de Crédito
, diante do longo insucesso da execução (mais de uma década) e da recalcitrância dos devedores (art. 139, IV, do CPC e ADI 5941 do STF).

Após examinar novamente os autos, entendo não haver razões para dissentir do entendimento já manifestado por ocasião da apreciação da liminar recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a perquirir a a legalidade e a proporcionalidade das medidas executivas, típicas e atípicas, que foram indeferidas pelo Juízo
a quo
, em um processo de execução que se arrasta por mais de dez anos.

Como é cediço, a execução, por imperativo legal e constitucional, deve pautar-se pela máxima efetividade da tutela jurisdicional, realizando-se no interesse do credor (art. 797, CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a utilização do sistema SNIPER é medida legítima e proporcional, não configurando violação ao princípio da menor onerosidade, especialmente quando já demonstrado o insucesso de outras diligências e tampouco quebra de sigilo.

Em recente julgado (AI nº 5007295-67.2024.8.08.0000), fixou-se a tese de que "
a utilização dos sistemas CNIB e SNIPER é medida legítima e proporcional em processos executivos, especialmente quando as tentativas tradicionais de localização de bens do devedor resultam infrutíferas
"
, e que
"
o uso dessas ferramentas está em harmonia com o princípio da razoável duração do processo, assegurando celeridade e eficiência ao trâmite executivo
". Veja-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CNIB E SNIPER . POSSIBILIDADE. MEDIDAS VISANDO À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais por meio do Sistema Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). O agravante postula a reforma da decisão, alegando que as ferramentas são indispensáveis para a localização de bens do devedor e para a satisfação do crédito . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em analisar a possibilidade de utilização dos sistemas CNIB e SNIPER como ferramentas de busca patrimonial na execução de título extrajudicial, considerando a necessidade de garantir a efetividade da prestação jurisdicional e a satisfação do crédito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A efetividade da prestação jurisdicional exige que o Poder Judiciário disponibilize ao exequente instrumentos eficazes para a localização de bens do devedor, especialmente quando as tentativas tradicionais de satisfação do crédito mostram-se infrutíferas. 4. A justificativa de que tais diligências poderiam ser realizadas diretamente pela parte interessada não se sustenta, tendo em vista que os sistemas CNIB e SNIPER são ferramentas tecnológicas criadas justamente para facilitar a localização de bens e assegurar a celeridade processual . 5. O CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) é regulamentado pelo Provimento nº 39/2014 do CNJ, sendo amplamente utilizado como mecanismo de identificação de bens sujeitos à constrição judicial, sem necessidade de esgotamento prévio de outras diligências, como reconhecido pela jurisprudência.
6. O SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é uma ferramenta moderna, prevista no Programa Justiça 4 .0, que integra diversos bancos de dados para facilitar a identificação de patrimônio, sendo indispensável em situações em que as tentativas tradicionais de satisfação do crédito são insuficientes. 7. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a utilização dos sistemas CNIB e SNIPER é medida legítima e proporcional, não configurando violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor, especialmente quando já demonstrado o insucesso de outras diligências realizadas no processo.
8 . No caso concreto, verifica-se que a execução tramita desde 2013, com várias medidas frustradas para localização de bens, justificando-se plenamente a utilização das ferramentas pleiteadas. 9. O deferimento das medidas não só privilegia a efetividade da execução, mas também observa o princípio da razoável duração do processo, assegurado pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A utilização dos sistemas CNIB e SNIPER é medida legítima e proporcional em processos executivos, especialmente quando as tentativas tradicionais de localização de bens do devedor resultam infrutíferas. 2. O princípio da menor onerosidade ao devedor não é violado pela utilização de ferramentas tecnológicas do Poder Judiciário, como o CNIB e o SNIPER, que visam à satisfação do crédito e à efetividade da prestação jurisdicional. 3. O uso dessas ferramentas está em harmonia com o princípio da razoável duração do processo, assegurando celeridade e eficiência ao trâmite executivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 139, IV, e 805 . Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 0561890-00.0963, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 19/03/2019; TJES, AI nº 5010688-34.2023 .8.08.0000, Rel. Des . Robson Luiz Albanez, j. 03/06/2024; TJRJ, AI nº 0076705-34.2023.8 .19.0000, Rel. Des. Custodio de Barros Tostes, j . 13/06/2024; TJSP, AI nº 2149549-16.2024.8.26 .0000, Relª Desª Maria Salete Corrêa Dias, j. 10/06/2024; TJDF, AGI nº 07107.55-36.2024 .8.07.0000, Rel. Des . Rômulo de Araújo Mendes, j. 22/05/2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50072956720248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

No caso, observa-se que a decisão agravada, ao rejeitar o pleito do uso do sistema SNIPER ao argumento de que pode ser realizada por meios privados não se sustenta diante da finalidade do sistema, que é, segundo o CNJ,
"ferramenta que agiliza a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local
", sendo, por natureza, uma instrumento institucional de apoio ao Judiciário.

Quanto ao CNIB, sua utilização para a decretação de indisponibilidade de bens indistintos do devedor é perfeitamente cabível e se enquadra nas medidas coercitivas atípicas do art. 139, IV, do CPC, como forma de tutelar o patrimônio e garantir a eficácia da execução, também respaldada, como visto, pela orientação deste Tribunal.

No que concerne ao pedido pela intimação dos Agravados para apresentar bens à penhora, ressalto que, consoante disciplina o art. 6º, do CPC,
“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

Ademais, o Art. 774, V, do diploma supramencionado, é concludente no sentido de que
considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade
,
in litteris
:

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

[...]

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.

Da análise dos autos, verifico que o presente caso trata-se de uma ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, cuja pretensão do exequente na satisfação do crédito se arrasta, sem qualquer êxito, há mais de uma década (o processo de origem é de 2013).

No caso, consoante supramencionado, foram empreendidas tentativas de localização de bens de propriedade dos Agravados/Executados, de modo que todas, até então, se revelaram infrutíferas. É crível, portanto, que, diante do princípio da cooperação processual, seja o devedor intimado para dizer se possui bens passíveis de penhora.

Daí porque, sendo cediço que o processo de execução se realiza no interesse do credor, é razoável determinar aos Agravados, ora devedores, a indicação de eventuais bens passíveis de penhora, revelando-se presente, pois, a probabilidade do direito.

Não é outro o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – VIABILIDADE DE PENHORA DE RECEBÍVEIS DE OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1.
As consultas de bens dos executados perante os sistemas SISBAJUD e RENAJUD restaram infrutíferas
e o único imóvel em nome do executado/agravado é objeto de alienação fiduciária com a Caixa Econômica Federal, o que torna pertinente a penhora parcial de recebíveis decorrentes de transações com máquinas de operadoras de cartão de crédito/débito no patamar de 30% (trinta por cento) da empresa executada/agravada.
2. É cabível a intimação dos executados/agravados para indicação de bens passíveis de penhora, haja vista a incidência do dever de cooperação e de transparência patrimonial dos devedores.
3. Recurso conhecido e provido.
Decisão reformada
.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5015372-02.2023.8.08 .0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS JUDICIAIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS EM NOME DO DEVEDOR . INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE ACERVO PATRIMONIAL PENHORÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Do compulsar dos autos, nota-se que a parte agravante envidou esforços para localização de bens penhoráveis, requerendo a consulta aos sistemas Renajud, Sisbajud, Infojud, Sniper, CCS Bacen, SREI, sem obter qualquer êxito na localização de bens penhoráveis. 2. Diante das tentativas infrutíferas de satisfação de seu crédito, possível a determinação de intimação da devedora para indicar bens passíveis de penhora sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça, consoante previsão expressa no artigo 774, V do Código de Processo Civil. 3 . Deve-se ponderar que a realização das diligências para localização dos bens do executado é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da satisfação do crédito em tempo razoável. 4. Recurso conhecido e provido.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50072973720248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Ainda no mesmo sentido, vale conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de intimação dos executados para indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Cabimento . Necessária a intimação dos executados para indicar bens à penhora. Dever processual. Inteligência do artigo 774, inciso V, do CPC. Respeito aos princípios da cooperação e boa-fé . Decisão reformada
. Recurso provido.(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2032273-61.2024 .8.26.0000 Sorocaba, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 03/04/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA . INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO
. 1.
Preconiza o art. 774, V, do CPC a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório a dignidade da justiça.
2 . Embora seja da exequente o interesse de promover a execução, cabendo-lhe, portanto, diligenciar acerca de bens do devedor, conforme inteligência do art. 524, VII, do CPC, isso não retira do executado o dever de cooperar com o processo, à luz do princípio da cooperação insculpido no art. 6º do CPC. 3 . Se a credora atua de forma diligente no processo, realizando pesquisas de bens para satisfação de seu crédito, seja por meios próprios ou com o auxílio do Poder Judiciário, tem-se por legítimo o pedido de intimação do executado para que indique bens passíveis de penhora, conforme preconiza o art. 774, V, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.
(TJ-DF 07055356220218070000 DF 0705535-62.2021.8.07 .0000, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 19/05/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com relação às medidas coercitivas atípicas, embora o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e este E. Tribunal reconheçam a constitucionalidade
em tese
dessas medidas (art. 139, IV, CPC), exigem que sua aplicação seja subsidiária, e que a medida se mostre útil, adequada e proporcional.

A utilidade da medida reside no potencial de compelir o devedor
que, a despeito de possuir bens expropriáveis, permanece inerte
. Por tal razão, a adoção das medidas executivas atípicas requer a demonstração da
“existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável”
.

No caso em apreço, embora o Agravante alegue o esgotamento dos meios típicos por mais de 10 anos,
não logrou êxito em trazer aos autos prova objetiva de ocultação patrimonial ou de padrão de vida luxuoso por parte dos Agravados
. A mera inércia processual, sem o suporte de indícios que demonstrem a capacidade financeira do devedor para saldar a dívida, não justifica a adoção de medidas que restringem direitos.

Nesse diapasão, a vedação à participação em licitações, a suspensão da CNH, a apreensão de Passaporte e o bloqueio de Cartões de Crédito, ante a ausência de indícios de patrimônio ou fraude, a princípio, consubstanciariam mera punição aos devedores, e não um meio coercitivo útil à satisfação do crédito, em dissonância com o postulado da proporcionalidade estrita.

Desse modo, o
fumus boni iuris
se faz presente apenas na necessidade de utilização das ferramentas de pesquisa e constrição patrimonial e no dever do devedor de cooperar, não se estendendo às medidas coercitivas pessoais mais invasivas.

O
periculum in mora
, por sua vez, é inerente à própria natureza da execução frustrada e a demora na localização de bens aumenta exponencialmente o risco de sua dilapidação, tornando a obrigação inexequível e a prestação jurisdicional inócua.

Dessa forma, evidencia-se a dissonância entre a decisão recorrida e a orientação legal e jurisprudencial que privilegia a busca pela satisfação do crédito, quando frustradas as diligências ordinárias, sendo de rigor a reforma da decisão recorrida.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento para, confirmando a medida liminar ID 17132045, determinar que o juízo de primeiro grau proceda adote as seguintes medidas: 1)
Utilização do Sistema SNIPER
para investigação e rastreamento patrimonial dos Agravados, em busca de bens passíveis de constrição judicial; 2)
Expedição de ordem de indisponibilidade de bens
dos Agravados (SAMYRA DE SOUZA CRUZ e TADEU SILVA DO NASCIMENTO), via
CNIB
(Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), até o limite da dívida executada; 3)
Intimação dos Agravados
para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, bem como exibir prova de sua propriedade, sob pena de incorrerem em ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)